Tribunal: TJSP
Processo: 2279545-43.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Cumprimento de sentença arbitral. Decisão que, face à doação de quotas de sociedade limitada aos filhos do devedor em fraude de execução, determinou sua penhora e indeferiu o bloqueio de contas bancárias da empresa. Agravo de instrumento do devedor.

O fato de a devedora principal estar em recuperação judicial não interfere no andamento da execução contra o garantidor, nos termos do § 1o do

Ementa:
Cumprimento de sentença arbitral. Decisão que, face à doação de quotas de sociedade limitada aos filhos do devedor em fraude de execução, determinou sua penhora e indeferiu o bloqueio de contas bancárias da empresa. Agravo de instrumento do devedor.

O fato de a devedora principal estar em recuperação judicial não interfere no andamento da execução contra o garantidor, nos termos do § 1o do art. 49 da Lei 11.101/2005 ("Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso." – dispositivo na alterado pela recente Lei 14.112/2020).

O art. 792, IV, do CPC considera feita em fraude à execução o alienação de bem na pendência de ação capaz de reduzir o devedor à insolvência, donde se concluir que a mera existência do processo de conhecimento, a ele equiparada a instauração de juízo arbitral, é o suficiente para caracterizar-se o ilícito.

A jurisprudência dos Tribunais presume em fraude de execução a doação de pais a filhos no curso de ação que possa reduzir os doadores à insolvência. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça.

Decisão mantida. Agravo de instrumento desprovido.